Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704986-58.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: IAURA DA SILVA RIBEIRO DECISÃO 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs apelação da r. sentença (id. 61400251) proferida na ação de busca e apreensão movida contra IAURA DA SILVA RIBEIRO, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 321, parágrafo único e art. 485, inc. I, ambos do CPC, nos seguintes termos: “I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de IAURA DA SILVA RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou, em 15/08/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132474142). A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137640515, sem cumprir o comando de emenda. Em 10/10/2022 (ID 139049451), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. A parte autora, mais uma vez, peticionou requerendo novo prazo para cumprimento (ID 143811141), o que foi deferido por este Juízo, em 16/02/2023 (ID 149847985). Contudo, novamente, a parte autora retorna aos autos sem cumprir a determinação de emenda (ID 150237831). Consigno que, em 16/02/2023, por meio da decisão de ID 149847985, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 150237831) já apreciado por este Juízo. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial, na forma em que originariamente apresentada, e apenas parcialmente emendada, não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, à vista do desinteresse da autora em suprir as falhas apontadas, não obstante a concessão de inúmeras oportunidades para tanto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se a baixa do item tutela/liminar. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” (id. 61400251) 2. O apelante-autor afirma que a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, Decreto-Lei 911/1969, visto que expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como acompanhada de aviso de recebimento. Acresce que “promoveu o Protesto do Título, sendo este documento hábil a comprovar a mora quando a notificação retorna negativa, nos termos do art. 15 da Lei no 9.492/97” (id 61400252, pág. 2). 3. Defende que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato não foi entregue por motivos alheios à sua vontade e que a devedora deveria informar a sua mudança de domicílio, em respeito ao dever de informação e transparência dos contratantes. Colaciona julgados. 4. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e considerar válida a constituição em mora do devedor. 5. Preparo (id. 61400253). 6. Citada por edital (id. 61400616), a Curadoria Especial, em substituição processual, apresentou contrarrazões (id. 61400621), nas quais requereu o desprovimento do recurso. 7. É o relatório. Decido. 8. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. 9. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. 10. Não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. 11. Em 15/8/2022, a MM. Juíza determinou (id. 61400239) a emenda da inicial, nos seguintes termos: “[...] 9. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969.” (id. 61400239, pág. 2) 12. O apelante-autor manifestou-se (id. 61400241) para afirmar que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário e ponderar que é desnecessária a prova de seu recebimento, além de ter efetuado o protesto do título. 13. Em 16/2/2023, o Juízo proferiu r. decisão (id. 61400246), in verbis: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. Defiro o pedido de ID 143811141 para conceder à parte autora prazo para que cumpra com a determinação de emenda de ID 140095438. 3. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 4. Desde logo, ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 5. Emende-se, ainda, para comprovar o registro do gravame no DETRAN/DF, tendo em vista que o documento de ID 137640522 nada especifica acerca do gravame efetivado. 6. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” (id. 61400246) 14. O apelante-autor reiterou (id. 61400247) os seus argumentos. Sobreveio a r. sentença (id. 61400251), em 12/7/2023. 15. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 16. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 17. Na demanda, a notificação que instruiu a busca e apreensão foi expedida pelo Banco-autor (id. 61400236) e remetida para o mesmo endereço informado pela devedora fiduciante no contrato, qual seja, Condomínio Residencial Buritis, Quadra F, Número 03, Recanto das Emas/DF (id. 61400234). Porém, consta do AR a informação do Correio “ausente 3x” (id. 61400234, pág. 2). Acrescente-se que houve o protesto do título (id. 61400235). 18. Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 19. Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” 20. Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato. 21. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Apelação conhecida e provida.” (0708234-13.2023.8.07.0014, Registro do Acórdão Número: 1849093, Data de Julgamento: 17/04/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no DJE : 30/04/2024) 22. Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, a apelada-ré foi regularmente constituída em mora, razão pela qual era desnecessária a determinação de emenda da inicial para tal finalidade. 23. Isso posto, conheço da apelação do Banco-autor e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora da ré e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, se por outro vício não tiver de ser indeferida a inicial. 24. Intimem-se. 25. Decorrido do prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora